Tribunal: STF
Processo: Rcl 90997
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação constitucional. RE 635.659/SP (Tema 506/RG). Ausência de Esgotamento das instâncias ordinárias. Art. 988, § 5°, II, do CPC. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que, da Revisão Criminal nº 0017556-65.2025.8.27.2700/TO, teria contrariado a autoridade da decisão proferida no RE 635.659/SP (Tema 506/RG). 
Narra a inicial, que o reclamante foi condenado, no ano de 2018, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 1,5g de maconha e da quantia de R$ 400,00 em espécie, inexistindo apreensão de instrumentos típicos de mercancia, identificação de compradores ou flagrante de comercialização.
Após o julgamento do Tema 506 pelo Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública ajuizou revisão criminal, sustentando a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. O Tribunal Pleno do TJTO, entretanto, julgou improcedente o pedido revisional, entendendo que a presunção fixada pelo STF teria sido afastada pelo conjunto probatório, notadamente: (i) notícia prévia de tráfico na localidade; (ii) tentativa de fuga; e (iii) posse de numerário sem comprovação de origem lícita.
Na presente reclamação, a defesa argumenta que o acórdão reclamado esvaziou o conteúdo normativo da tese vinculante, ao admitir que meros indícios circunstanciais afastem a presunção objetiva fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta que a quantidade apreendida (1,5g) corresponde a percentual ínfimo do limite de 40g estabelecido no precedente, inexistindo prova concreta e individualizada de mercancia capaz de infirmar a presunção de porte para consumo pessoal.
Afirma, ainda, que a decisão reclamada implicou inversão indevida do ônus probatório e afronta ao princípio da presunção de inocência, além de desrespeito ao efeito vinculante decorrente do art. 102, §2º, da Constituição Federal e do art. 927, III, do Código de Processo Civil.
Defende a retroatividade da tese firmada no Tema 506, à luz do art. 5º, XL, da Constituição, por se tratar de entendimento mais benéfico ao réu.
Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão impugnado e a expedição de alvará de soltura, diante da alegada presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciado na execução de pena privativa de liberdade. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão reclamado, com determinação de novo julgamento em conformidade com a tese vinculante, ou o reconhecimento direto da atipicidade da conduta, com absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes (grifei): 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
(...) § 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...).”

Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 62.215, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2023 - grifei). 
A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao RE 635.659/SP (Tema 506/RG), no qual este Tribunal fixou a seguinte tese:  

“(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 
(iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 
(iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
(v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
(vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 
(viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, pois, ao que consta dos autos, sequer foi interposto o competente recurso extraordinário e realizado seu exame de admissibilidade pela Presidência do Tribunal a quo.
Trago à colação, os seguintes precedentes, cujas justificações adoto como razão de decidir:

“RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INVIABILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
– O recurso de agravo a que se refere o art. 1.021 do CPC deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. 
– Mostra-se prematuro o emprego da reclamação quando ainda não esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II), o que se verificará depois de formulado, pela Presidência do Tribunal de origem, o concernente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, impondo-se, no entanto, ao reclamante, na hipótese de o apelo extremo haver sofrido recusa de processamento (juízo negativo de admissibilidade), o cumprimento da exigência de prévio exaurimento das instâncias ordinárias, o que se terá por atendido, unicamente, se já realizado o julgamento do pertinente recurso de agravo interno (CPC, art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º). Precedentes. 
– O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
– A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência. Precedentes.”
(Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.8.2020 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 30.479-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2019 - grifei)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.415 RG (TEMA 152). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 590.415 (Tema 152 da Repercussão Geral). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A reclamante alega que a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade a garantia da observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 
4. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49.388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). 
5. Não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias no presente caso, porquanto pendente de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista.
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 67194 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.06.2024 - grifei)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 721.001-RG (TEMA 635). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 
3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl 45.958-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021 - grifei)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017 - grifei)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente